Tribunal: STF
Processo: RE 1530617
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. RATEIO DE PENSÃO POR MORTE DE FUNCIONÁRIO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação de MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO E TAHIS TEIXEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou improcedente o pedido formulado na demanda, consistente no cancelamento do ato administrativo concessório do rateio da pensão por morte por elas percebida com a ré MARIA DOROTEIA FALCÃO BEZERRA. 



    2. Sustentam as apelantes que a condição de companheira de Maria Doroteia não restou comprovada nos autos, afirmando que o que restou comprovado nos autos foi um relacionamento afetivo. Obtemperam que Maria das Graças iniciou relacionamento estável, respeitoso e público, desde 1982, perdurando tal relacionamento até 2002, data do falecimento de Edson Teixeira, afirmando, outrossim, ter convivido na mesma casa todo o tempo de convivência. Pedem também que o INSS restitua o valor que foi indevidamente deduzido da pensão das autoras. 



    3. Discute-se nos autos a validade do ato administrativo que determinou o fracionamento da pensão concedida inicialmente às promoventes e, posteriormente, à segunda companheira do instituidor, a ré Maria Dorotéia Falcão Bezerra. 



    4. De acordo com Lei 8.213/91, é devida a concessão de benefício de pensão por morte à companheira do instituidor do benefício nos seguintes termos: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) (...) § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. (...) 



    5. Impende destacar que há nos autos cópia de sentença da Justiça do Estado do Ceará reconhecendo a união estável entre MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO e o falecido EDSON TEIXEIRA. 



    6. Consta nos autos, também, Termo de Adesão ao Plano Alternativo da CAMED, em nome do falecido, indicando MARIA DOROTEA como beneficiária, em 08/10/1998; comprovantes de domicílio (Rua Pedestre I, Residencial Curió, nº 57 - Fortaleza, Ceará, em nome do falecido em 29/05/2002 e 30/09/2002, conta de energia da COELCE e extrato da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em 06/04/2001, em nome de MARIA DOROTEA; Termo de Adesão do Plano Alternativo CAMED, em 08/10/1998, conta de energia da COELCE, em setembro de 1999; e conta da TELEMAR de novembro de 2002. 



    7. Juntado aos autos pedido de alteração de seguro junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB em 26/04/2001, registrando MARIA DOROTEA como companheira. Finalmente, há comprovante de compra de eletrodoméstico junto ao Extra Supermercados, em 20/08/2001 em nome do falecido. 



    8. No caso, de acordo com o processo administrativo anexado, percebe-se que o INSS, ao analisar as provas apresentadas pela Srª. Maria Dorotéa Falcão Bezerra, constatou que ela realmente teve um vínculo familiar e afetivo com o falecido Sr. Edson Teixeira (união estável), considerando-a como companheira dele. Em face disso, concedeu-lhe a pensão, partilhando o benefício da parte demandante. 



    9. Nesse contexto, não pode agora o Poder Judiciário substituir a atuação do Administrador e valorar de forma diversa as provas apresentadas pela apelante, sobretudo quando não houve qualquer violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade na decisão administrativa que concedeu o benefício à Srª. Maria Dorotéa Falcão Bezerra. 



    10. Em suma, mesmo sabendo que o ato administrativo (concessão do benefício à Srª. Maria Dorotéa) foi de encontro ao interesse das promoventes, não pode o magistrado valorizar de forma diversa as provas apresentadas perante a Previdência e anular o ato de concessão do benefício, uma vez que este ato não violou o direito da autora, mas, pelo contrário, baseou-se no art. 16, I, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei 8.213/1991. 



    11. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015 (vigente ao tempo de prolação da sentença), com a exigibilidade suspensa por serem as demandantes beneficiárias da justiça gratuita.” (eDOC. 71)



    Em face de referido acórdão, foi interposto, inicialmente, recurso especial. A Presidência do TRF5 determinou o retorno dos autos à Turma de origem para exercício de eventual juízo de retratação em razão do tema 529 de repercussão geral. 



    A Turma competente refutou o juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. RATEIO DE PENSÃO POR MORTE DE FUNCIONÁRIO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. APELAÇÃO IMPROVIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Processo que retorna da Vice-Presidência desta Corte para eventual exercício de juízo de retratação, em razão de julgado do col. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral (Tema 529), firmando a seguinte tese: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 



    2. Na sessão de 28/09/2021, esta eg. 2ª Turma negou provimento à apelação de MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO E TAHIS TEIXEIRA (parte autora), mantendo a sentença que julgou improcedente o seu pedido consistente no cancelamento do ato administrativo concessório do rateio da pensão por morte por elas percebida com a ré MARIA DOROTEIA FALCÃO BEZERRA. 



    3. A ementa do acórdão originário ostentou o seguinte teor: 



    PREVIDENCIÁRIO. RATEIO DE PENSÃO POR MORTE DE FUNCIONÁRIO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação de MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO E TAHIS TEIXEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou improcedente o pedido formulado na demanda, consistente no cancelamento do ato administrativo concessório do rateio da pensão por morte por elas percebida com a ré MARIA DOROTEIA FALCÃO BEZERRA. 



    2. Sustentam as apelantes que a condição de companheira de Maria Doroteia não restou comprovada nos autos, afirmando que o que restou comprovado nos autos foi um relacionamento afetivo. Obtemperam que Maria das Graças iniciou relacionamento estável, respeitoso e público, desde 1982, perdurando tal relacionamento até 2002, data do falecimento de Edson Teixeira, afirmando, outrossim, ter convivido na mesma casa todo o tempo de convivência. Pedem também que o INSS restitua o valor que foi indevidamente deduzido da pensão das autoras. 



    3. Discute-se nos autos a validade do ato administrativo que determinou o fracionamento da pensão concedida inicialmente às promoventes e, posteriormente, à segunda companheira do instituidor, a ré Maria Dorotéia Falcão Bezerra. 



    4. De acordo com Lei 8.213/1991, é devida a concessão de benefício de pensão por morte à companheira do instituidor do benefício nos seguintes termos: Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) (...) § 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. (...) 



    5. Impende destacar que há nos autos cópia de sentença da Justiça do Estado do Ceará reconhecendo a união estável entre MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO e o falecido EDSON TEIXEIRA. 



    6. Consta nos autos, também, Termo de Adesão ao Plano Alternativo da CAMED, em nome do falecido, indicando MARIA DOROTEA como beneficiária, em 08/10/1998; comprovantes de domicílio (Rua Pedestre I, Residencial Curió, nº 57 - Fortaleza, Ceará, em nome do falecido em 29/05/2002 e 30/09/2002, conta de energia da COELCE e extrato da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em 06/04/2001, em nome de MARIA DOROTEA; Termo de Adesão do Plano Alternativo CAMED, em 08/10/1998, conta de energia da COELCE, em setembro de 1999; e conta da TELEMAR de novembro de 2002. 



    7. Foi juntado aos autos pedido de alteração de seguro junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB em 26/04/2001, registrando MARIA DOROTEA como companheira. Finalmente, há comprovante de compra de eletrodoméstico junto ao Extra Supermercados, em 20/08/2001 em nome do falecido. 



    8. No caso, de acordo com o processo administrativo anexado, percebe-se que o INSS, ao analisar as provas apresentadas pela Srª. Maria Dorotéa Falcão Bezerra, constatou que ela realmente teve um vínculo familiar e afetivo com o falecido Sr. Edson Teixeira (união estável), considerando-a como companheira dele. Em face disso, concedeu-lhe a pensão, partilhando o benefício da parte demandante. 



    9. Nesse contexto, não pode agora o Poder Judiciário substituir a atuação do Administrador e valorar de forma diversa as provas apresentadas pela apelante, sobretudo quando não houve qualquer violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade na decisão administrativa que concedeu o benefício a Srª. Maria Dorotéa Falcão Bezerra. 



    10. Em suma, mesmo sabendo que o ato administrativo (concessão do benefício a Srª. Maria Dorotéa) foi de encontro ao interesse das promoventes, não pode o magistrado valorizar de forma diversa as provas apresentadas perante a Previdência e anular o ato de concessão do benefício, uma vez que este ato não violou o direito da autora, mas, pelo contrário, baseou-se no art. 16, I, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei 8.213/1991. 



    11. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015 (vigente ao tempo de prolação da sentença), com a exigibilidade suspensa por serem as demandantes beneficiárias da justiça gratuita. 



    4. Não há que ser exercido o Juízo de retratação, pois o acórdão originário não destoa do julgado paradigma. Isso porque as provas exibidas nos autos não constituem um conjunto harmônico hábil a formar a convicção no sentido de que a autora MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO era companheira do falecido antes da ré MARIA DOROTEIA FALCÃO BEZERRA. 



    5. Juízo de retração não exercido, mantendo-se o desprovimento da apelação. ” (eDOC. 137)



    Na sequência, o recurso especial foi admitido (eDOC. 153). O recurso foi provido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, “para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as aludidas alegações” (eDOC. 189). 



    O Tribunal Regional Federal 5ª Região, ao reapreciar os embargos de declaração conforme determinado pelo STJ, reconheceu a existência de omissão, mas manteve o entendimento anteriormente exposto (eDOC. 164).



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 226, § 3º, do texto constitucional e descumprimento da tese firmada no tema 529 de repercussão geral.



    Afirma que foi desconsiderada as provas da ocorrência de uma união estável preexistente, conforme decidido pela justiça estadual do Ceará.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao manter o ato de fracionamento da pensão, validou a existência de duas uniões estáveis de forma concomitante, o que contraria a tese do tema 529 de repercussão geral.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento do recurso extraordinário, consoante parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ARTIGO 226, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FRACIONAMENTO DE PENSÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE DUAS UNIÕES ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR, IN CASU, QUAL ANTECEDEU A OUTRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCLUSÃO INSUSCETÍVEL DE REFORMA NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 636/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC. 237)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que esta Corte, no julgamento do RE 883.168/SC, tema 526 da repercussão geral, assentou que é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar – não gera efeitos previdenciários. 



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável’. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 883.168/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 3.8.2021, DJe 7.10.2021)  



    Saliento também, que, no julgamento do RE 1.045.273/SE, tema 529 da repercussão geral, assentou-se que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Nesse sentido, a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato). 



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.



    5. Tese para fins de repercussão geral: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1.045.273/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020, DJe 9.4.2021)



    Cumpre bem delimitar a controvérsia dos autos, para adequado deslinde. A sentença exarada pelo juízo de primeiro grau bem esclarece o que se tem nos autos:



    “O cerne da controvérsia é analisar a validade do ato administrativo que determinou o fracionamento da pensão concedida inicialmente à promovente e posteriormente à segunda companheira do instituidor, a ré Maria Dorotéia Falcão Bezerra.” (eDOC. 20)



    Ou seja, estamos diante de uma hipótese na qual o INSS, em âmbito administrativo, fracionou a pensão por morte entre duas pessoas que dizem ter mantido união estável com o de cujus.



    O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação do ato de fracionamento da pensão por morte em favor da ora recorrida. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença de primeiro grau. 



    Assim, na presente hipótese, estamos diante de uma violação aos dois precedentes firmados em repercussão geral acima apontados. O INSS, em sede administrativa, reconheceu a existência de duas uniões estáveis de forma concomitante, o que restou mantido pelo Poder Judiciário, a demonstrar a violação ao tema 529 da repercussão geral, no qual, como visto, assentou-se ser “vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida”. Pelo mesmo ato, ao reconhecer direitos previdenciários a duas uniões, transgrediu a tese firmada no tema 526 da repercussão geral, que, tal como assinalado, impede “o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    Em hipóteses como tal, compete ao Poder Judiciário definir, mediante exame das provas colacionadas aos autos e, se o caso, através de produção probatória, qual união estável mostra-se válida, seja por um critério temporal, seja pela constatação da cessação de uma delas, mesmo porque não se mostra possível a concomitância, sendo vedado atribuir efeitos previdenciários às duas uniões. 



    Os elementos constantes dos autos, em especial a sentença da justiça estadual cearense, não foram apreciados com a precisão necessária para o deslinde de demanda sensível sob o ponto de vista da dignidade humana e da proteção à família, o que certamente viola o texto constitucional.



    Assim, à luz dessas considerações, penso que os autos devem retornar ao Tribunal de origem para adequado exame das circunstâncias concretas, inclusive, se o caso, pela produção probatória adicional, vedando, contudo, a atribuição de efeitos previdenciários às duas uniões. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, determinando que novo julgamento seja proferido nos termos acima expostos. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente